Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728046-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEDERSON SILVA BORGES IMPETRANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, MARLON ANTONIO SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARLON ANTONIO SANTANA e EDIMAR EUSTÁQUIO MINDIM BAESSE em favor de WEDERSON SILVA BORGES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relatam que o paciente está atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, sofrendo o constrangimento ilegal de não ter apreciado o pedido de liberdade provisória, omitindo-se o juízo por três vezes. Aduzem que o paciente foi preso em flagrante em 1o/6/2022, na BR 060, altura de Samambaia Norte, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, por trazer consigo, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para difusão ilícita, 01(uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com massa líquida de 40,37g (quarenta gramas e trinta e sete centigramas), bem como TINHA EM DEPÓSITO, para difusão ilícita, 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 459,74g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e setenta e quatro centigramas), 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 16,36g (dezesseis gramas e trinta e seis centigramas) conforme Laudo Pericial Preliminar 2642/2022 de ID 126675320. Sustentam que houve flagrante preparado com atuação irregular e ilegal da Polícia Civil e da Polícia Militar, sendo curioso que as duas polícias trabalhavam em conjunto, conforme o depoimento do policial condutor. Alegam que a inversão dos papéis é clara, “pois a POLÍCIA CIVIL liga para POLÍCIA MILITAR para invadir a casa sem mandado e o fato é que atribui à POLÍCIA CIVIL a investigação mas não a apreensão, se estavam de campana e tinham a certeza que o paciente estava de posse das drogas ao sair da residência porque não foi abordado ao sair da casa mas fora abordado em trânsito, demonstra um total despreparo e fica claro que tudo foi forjado”. Colacionam diversos julgados, ressaltando que a validade da prisão somente ocorre quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, argumentando, ainda, que deve ser desqualificada qualquer prova obtida por meio ilícito. Ressaltam que não há que se falar em garantia da ordem pública, pois essa já foi cumprida com a realização da audiência e, ademais, o paciente não oferece risco de fuga e nem compromete o andamento processual. Discorrem novamente sobre as nulidades ocorridas no flagrante, mencionando doutrina e jurisprudência sobre o tema e registrando a dinâmica dos fatos, a fim de corroborar a tese esboçada. Explanam que não cabe a justificativa de que o delito de tráfico de drogas é crime permanente para dispensar o mandado de busca e apreensão e adentrar em domicílio alheio, inclusive por não estar anteriormente visível as circunstâncias do flagrante, pois estavam todos no interior do imóvel. Invocam o art. 5o, LVI, da Constituição Federal e o art. 157 do Código de Processo Penal, impondo-se sejam desentranhadas dos autos as provas ilícitas. Ponderam ser flagrante a ilegalidade da decretação da prisão do paciente com fundamento em provas obtidas de forma ilegal, juntamente com a omissão do juízo na apreciação do pedido de liberdade provisória feito em audiência de instrução e julgamento. Ao final, requerem seja concedida liberdade provisória ao paciente liminarmente e, no mérito, a convalidação da liminar. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ, precipuamente, na alegação de nulidade do processo devido à ilicitude da prova. Infere-se dos autos de origem que os mesmos argumentos foram declinados na defesa prévia de ID 130471908 e devidamente rechaçados pelo juízo em decisão de ID 13051084, exarada nos seguintes termos: “(...) Em relação à abordagem e apreensão das drogas, não vislumbro qualquer nulidade, ainda que procedimental. As diligências policiais seguiram todos os requisitos legais e foi precedida de investigação policial para constatar a veracidade da denúncia anônima. Vejamos (ID. 129800620): “Conforme narrado pelo condutor, Capitão da PMDF ADSON RAMOS NUNES, recebeu a informação de um colaborador de que um traficante conhecido pela alcunha de DEXTER estaria, com regularidade, realizando entregas de drogas para traficantes varejistas do Plano Piloto – DF e que, nesse transporte, utilizava um automóvel Fiat/Siena, cor vermelha, placas KXL-3172. De acordo com a fonte, DEXTER circulava muito pela avenida principal das quadras “1.000” da Samambaia e frequentemente permanecia com o veículo parado na frente de uma loja de construções na denominada LA, localizada na segunda avenida Noroeste, Samambaia – DF. Depois de fazer o reconhecimento no local apontado pelo informante, conseguiu confirmar que o veículo do suspeito de fato permanecia muito tempo parado em frente ao mencionado comércio. Após fazer algumas pesquisas nos sistemas da corporação, identificou o suspeito como sendo a pessoa de WEDERSON SILVA BORGES, possuidor de antecedentes por tráfico de drogas. Diante das confirmações, decidiu compartilhar as informações com o Agente de Polícia Tabajara, conhecido do depoente e lotado na Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal. Após repassar as informações, ficou decidido que as equipes da PMDF e da PCDF trabalhariam em cooperação com o objetivo de prender o investigado. Após algumas diligências, conseguiram identificar a residência de DEXTER e um segundo imóvel, localizado na invasão situada em frente à QS 827, Conjunto 01, cujo número do imóvel não foi possível identificar, no qual WEDERSON comparecia com regularidade, levantando a suspeita de que seria o local onde o investigado guardava as drogas. Assim, no dia 01/06/2022, em entrosamento com equipe da CORD, foi montada vigilância sobre o suspeito e, por volta das 18h20min, WEDERSON foi visto saindo do local onde suspeitavam que as drogas eram armazenadas. Em seguida, o suspeito pegou a BR 060, sentido Plano Piloto, momento em que, ao notar a aproximação da viatura da ROTAM/PMDF, jogou pela janela do carro um objeto e tentou fugir, sendo abordado um pouco mais à frente. Retornando ao local aonde (sic) o objeto foi arremessado, às margens da DF 075, em frente à fábrica da Coca Cola, localizaram uma pequena sacola plástica contendo várias pequenas porções de cocaína. As equipes então seguiram para o imóvel suspeito de ser usado para a guarda de drogas e neste local encontraram cerca de 500 gramas de cocaína e balança de precisão. Configurada a atividade de tráfico, seguiram para a casa de DEXTER, localizada na QR 1033, Conjunto 01, Casa 05, Samambaia – DF, porém, neste último local, nada de ilícito foi encontrado.” Como visto, a abordagem e as buscas se encontram justificadas diante dos indícios de tráfico de drogas e pelo fato do réu ter se desfeito de um objeto e empreendido fuga em seu veículo após notar a presença de uma viatura da ROTAM/PMDF. Após a abordagem e localização do objeto arremessado pelo acusado, os policiais constataram que se tratava substância similar à cocaína. Assim, já configurado o flagrante por tráfico, e diante das informações colhidas durante o monitoramento, os policiais se deslocaram até o endereço usado como depósito de drogas e logram êxito em apreender mais porções de cocaína, maconha e balança de precisão. Neste contexto de flagrante com drogas, não há necessidade de mandado ou autorização do proprietário para realização de buscas domiciliares, conforme recente jurisprudência do STF: “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. (...)” (HC 215420 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2022 PUBLIC 24-06-2022) Logo, não há que se falar em flagrante forjado, uma vez que alegação da defesa não encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, conforme demonstrado acima. As demais questões ventiladas para a rejeição da denúncia, como a negativa da propriedade dos entorpecentes apreendidos, são relativas ao mérito e, por isso, serão analisadas por ocasião da sentença. Assim, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do artigo 41, do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, e havendo a presença de justa causa para instauração de ação penal, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS e RECEBO A DENÚNCIA de ID. 127707600. Neste juízo estreito de delibação, não há reparos a serem feitos na r. decisão. Notoriamente, o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Reafirmando o preceito constitucional, o Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral (Tema 280), que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). E os autos de origem demonstram, de forma evidente, que os policiais tiveram fundadas razões não só para abordarem o paciente na via pública, como igualmente conduzi-lo até o local onde já vinha exercendo vigilância em busca de substâncias entorpecentes, amparando-se, aquela decisão do juízo, na prova indiciária então produzida, a qual está sendo reforçada no curso da instrução criminal pelas mídias e fotografias colacionadas ao processo (IDs 133972198, 133972197, 133972201, 133972200 e 133972199). Desse modo, não se infere qualquer ilegalidade na prova colhida na fase do inquérito. Outrossim, pequenas inconsistências nas declarações dos policiais condutores do flagrante não têm o condão de anular o processo, sobretudo porque a defesa não logra demonstrar o equívoco na alcunha que foi dada ao paciente, sobretudo porque esse foi identificado por seu nome de registro. Quanto à omissão do juízo, por não apreciar o pedido de liberdade provisória do paciente, melhor sorte não socorre à defesa. O arquivo de mídia referente à audiência realizada em 9/8/2022 demonstra que o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa não pôde ser apreciado pela Juíza naquele ato, em virtude do pedido de vista formulado pelo Ministério Público para examinar a pretensão (ID 133311186), conforme registrado em ata (ID 133311164). Referida manifestação veio aos autos no dia 17/8/2022 (ID 133971994), no bojo das alegações finais que estão acompanhadas de vídeos e fotografias que foram posteriormente impugnadas pela defesa, em sucessivas petições de ambas as partes, o que, possivelmente, tenha impedido a apreciação do pedido pela magistrada, sobretudo diante da insurgência da defesa quanto à produção de provas na fase processual em que se encontra o feito. Nesse cenário, não vislumbro, por ora, constrangimento ilegal na demora do juízo, sobretudo se considerado que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada há menos de 90 (noventa) dias (ID 126701729), conforme exige o art. 316 do CPP, e por não haver no pedido formulado pela defesa qualquer fato novo que indique alteração da situação fática. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2022 19:23:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator